Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-42.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020708-42.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (EMBARGANTE), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal do direito de ação em demanda anulatória de ato administrativo de demissão de policial militar, ajuizada em dezembro de 2023, quando o ato impugnado datava de agosto de 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto aos seguintes aspectos: incompetência do órgão julgador e prevenção; julgamento monocrático do recurso; sentença extra petita como causa suspensiva da prescrição; e aplicação do artigo 9o do Decreto no 20.910/32 quanto ao reinício do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prevenção, consignando que o Departamento Judiciário Auxiliar concluiu pela inexistência de processo anterior capaz de gerar prevenção, além de caracterizar a matéria como inovação recursal, não havendo omissão a ser sanada.

4. O julgamento monocrático do recurso encontra expressa previsão legal no artigo 932 do Código de Processo Civil, harmonizando-se com os princípios da celeridade e economia processual quando o recurso contraria jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5. A existência de sentença extra petita em ação anterior não constitui causa suspensiva da prescrição para ajuizamento de nova ação com objeto distinto, uma vez que as causas de impedimento e suspensão da prescrição são taxativas, conforme artigos 197 e 199 do Código Civil.

6. O artigo 9o do Decreto no 20.910/32 refere-se especificamente às hipóteses de prestações periódicas, não se aplicando ao caso de anulação de ato administrativo de demissão, tendo o acórdão embargado analisado adequadamente a contagem do prazo prescricional.

7. O julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. As alegações deduzidas revelam inconformismo com a solução jurídica adotada, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de apontar omissões inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a fundamentação que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 2. A existência de sentença extra petita em ação anterior não constitui causa suspensiva da prescrição para ajuizamento de nova ação com objeto distinto. 3. O artigo 9o do Decreto no 20.910/32 aplica-se às hipóteses de prestações periódicas, não incidindo em ações anulatórias de ato administrativo de demissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 1o; 489, § 1o; 932, IV e V; 937, § 2o; 1.022; CC, arts. 197, 199 e 202; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023; STJ, REsp 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26/5/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADEVAIR CEVADA DE MORAIS
, devidamente qualificado nos autos, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Agravo Interno no
1020708-42.2023.8.11.0042
, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão monocrática, cujo teor manteve a sentença de extinção do processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito de ação na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Conforme documentado nos autos, o embargante foi demitido da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por meio de decisão administrativa proferida no Conselho de Disciplina de Portaria no 027/CD/Correg/PM/2010, publicada no Boletim Geral Eletrônico da PMMT no 1206, em 12 de março de 2015. Após interpor recurso administrativo de Reconsideração de Ato em 30 de abril de 2015, sobreveio decisão publicada em 15 de agosto de 2016. Posteriormente, foram interpostos outros recursos administrativos, sendo o último deles decidido com publicação no Diário Oficial no 28.253, em 27 de maio de 2022. A presente ação anulatória foi ajuizada apenas em 07 de dezembro de 2023.

O acórdão embargado, proferido em 21 de janeiro de 2026, negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal do direito de ação, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Em suas razões recursais, o embargante aponta as seguintes omissões no acórdão embargado, com fundamento nos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, combinado com o artigo 489, parágrafo primeiro, incisos I, III e IV, todos do Código de Processo Civil:

A parte embargante alega omissão quanto à tese de incompetência do órgão julgador e necessidade de redistribuição da apelação à Câmara preventa, sustentando que o acórdão limitou-se a indicar que não foi encontrado processo possível de gerar prevenção, sem explicar adequadamente a relação dessa informação com a tese suscitada.

Argumenta que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 64 do Código de Processo Civil, e que haveria prevenção da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em razão do processo cível no 0037275-78.2017.8.11.0042.

Sustenta ainda, omissão quanto à tese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade para julgar o apelo monocraticamente, com violação do princípio da colegialidade e da garantia de sustentação oral, afirmando que o acórdão não enfrentou especificamente essa matéria deduzida nas razões do agravo interno.

Quanto ao mérito da prescrição, a parte recorrente aponta omissão acerca do relevante fato ocorrido na sentença extra petita exarada na Ação Declaratória no Processo Cível no 0037275-78.2017.8.11.0042 como causa suspensiva da prescrição.

Reforça que o acórdão embargado limitou-se a mencionar genericamente que a existência de outra ação judicial não constitui causa suspensiva da prescrição, sem explicar os motivos determinantes dessa conclusão. Invoca precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que teria reconhecido a existência de sentença extra petita naquela ação anterior.

Por fim, o embargante alega omissão acerca da incidência da regra legal do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, que prevê que a prescrição recomeça a correr a partir do último ato ou termo do processo administrativo. Sustenta que o acórdão embargado restringiu-se ao prazo quinquenal do artigo 1o do referido Decreto, sem enfrentar a aplicação do artigo 9o, que teria impacto direto sobre a contagem do prazo prescricional. Argumenta ainda que não foi explicado por qual fundamento legal se restringiu a Reconsideração do Ato como único recurso administrativo capaz de interromper a prescrição, em prejuízo dos outros recursos administrativos interpostos.

Forte nessas premissas, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, anular os atos decisórios e determinar a remessa do recurso de apelação à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, reconhecer a causa suspensiva da prescrição e aplicar o artigo 9o do Decreto no 20.910/32, determinando o prosseguimento da ação cível.

Não há contrarrazões, conforme certidão indicada no Id. 352252387.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a clareza, a completude ou a coerência interna da decisão judicial. A disciplina normativa deste instrumento processual encontra-se estabelecida nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, os quais delimitam com precisão as hipóteses de cabimento do recurso integrativo.

Conforme a redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o”.

A interpretação sistemática deste dispositivo revela que o legislador processual estabeleceu taxativamente as situações que autorizam o manejo dos embargos declaratórios, não se prestando o recurso integrativo à rediscussão do mérito ou à veiculação de teses não apreciadas porque não suscitadas oportunamente.

No caso concreto, os embargos de declaração foram tempestivamente opostos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

In casu
, conforme explicitado alhures, a parte recorrente opôs embargos de declaração sustentando que a decisão colegiada padece de omissão quanto aos seguintes aspectos:
a)
quanto à incompetência do órgão julgador e necessidade de redistribuição da apelação à Câmara preventa;
b)
no tocante à ausência de razoabilidade e proporcionalidade para julgar o apelo monocraticamente e violação do princípio da colegialidade e da garantia de sustentação oral;
c)
acerca da sentença extra petita exarada no Processo Cível no 0037275-78.2017.8.11.0042 como causa suspensiva da prescrição;
d)
no que tange à incidência da regra legal do artigo 9o do Decreto no 20.910/32 quanto ao reinício do prazo prescricional a partir do último ato ou termo do processo administrativo.

Contudo, a análise detida das razões recursais revela que as
alegadas omissões não se configuram
, tratando-se, em verdade, de inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada pelo órgão colegiado.

Primeiramente, há de se esclarecer que o

Julgador não está obrigado a esgotar,
um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto
.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, como os aclaratórios em apreço, implicará, necessariamente, na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026